Tribunal: TJSP
Processo: 0014913-69.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DE ROBERTO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, ABRANDAMENTO DE PENA E REGIME – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS MERECEDORAS DE CREDIBILIDADE – QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE AGENTES E DO FURTO DE SEMOVENTES BEM DEMONSTRADAS PELA PROVA ORAL – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – PENA BASE EXASPERADA

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DE ROBERTO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, ABRANDAMENTO DE PENA E REGIME – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS MERECEDORAS DE CREDIBILIDADE – QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE AGENTES E DO FURTO DE SEMOVENTES BEM DEMONSTRADAS PELA PROVA ORAL – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – PENA BASE EXASPERADA PELOS MAUS ANTECEDENTES E PELA DUPLICIDADE DE QUALIFICADORAS – REINCIDÊNCIA BEM RECONHECIDA – REGIME INICIAL SEMIABERTO QUE BENEFICIOU O RÉU – SILÊNCIO MINISTERIAL – DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, BEM COMO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, ANTE A REINCIDÊNCIA E OS MAUS ANTECEDENTES – INDENIZAÇÃO AFASTADA PELA AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – DADO PARCIAL PROVIMENTO.